Tribunal: STF
Processo: ARE 1259805
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 215):
    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA FISICA CONFIGURADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. - Evidenciado nos autos que a subtração do bem ocorreu mediante utilização de grave ameaça contra a vítima e posterior violência, consubstanciada pela simulação de uso de arma de fogo, torna-se inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 230).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Nas razões recursais, busca-se, em suma, que não sejam valoradas desfavoravelmente ao recorrente as incidências relacionadas a condenações criminais que já ultrapassaram o período depurador.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem com base na Súmula 282/STF (eDOC 1, pp. 274-276).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, o Tribunal de Justiça de origem assim se pronunciou a respeito da pena fixada em desfavor do recorrente (eDOC 1, p. 219):
    - DA PENA FIXADA 
    Não houve insurgência defensiva neste tocante e nem mesmo não há qualquer modificação a ser realizada de oficio, haja vista que fora concretizada praticamente no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, bem como fixado o regime semiaberto parã o cumprimento da pena, nos ditames do que dispõe o art. 33, §20, "b', do CP, bem como em razão de sua reincidência - que, contudo, não fora reconhecida em primeiro lugar, mas tão somente os maus antecedentes. 
    Ausentes os requisitos insertos nos artigos 44 e 77, ambos do CP, inviável se torna a substituição da pena corporal, bem como a concessão do sursis, em razão da grave ameaça empreendida. 
    Logo, para se divergir das conclusões adotadas na instância a qua, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente